Tribunal: STF
Processo: HC 189122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Pará em benefício de Iago Ramon Alves, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.6.2020, indeferida a medida liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.672.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por IAGO RAMON ALVES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido no HC n.º 0802498-74.2020.8.14.0000. 
    Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal, porque, juntamente com outro, no dia 23/09/2017, ‘agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios, mataram Gilvan Pereira da Silva, mediante golpes de faca’ (fl. 12). 
    Por se encontrarem em local incerto e não sabido, foi requerida a prisão preventiva dos Acusados, tendo sido deferido o pedido em 01/11/2017. 
    O mandado de prisão expedido em desfavor do ora Recorrente somente foi cumprido em 13/08/2019. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem. 
    Nas razões deste writ, alega-se, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea. Pede-se, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do Recorrente, ainda que mediante a aplicação de medida cautelar diversa. 
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração, concomitante e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou a Corte de origem (fl. 75): (...)
    Como se observa, a constrição cautelar, aparentemente, tem base empírica idônea, pois esta Corte reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do Acusado do distrito da culpa.
    Assim, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância, sobretudo acerca do andamento atualizado do feito, e ao Tribunal de origem, solicitando-lhes, ainda, chave de acesso às informações processuais. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer”.
    2. A impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Observa que “a decisão que fundamentou a custódia cautelar se utilizou de argumentos genéricos e vagos, em clara violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal, o que torna a prisão ilegal, pois houve a desnaturação da sua natureza cautelar, transformando-a em uma verdadeira medida de antecipação do cumprimento da pena. 
    Segundo, o juízo coator omitiu-se de individualizar o decreto de prisão preventiva, e assim, houve o desrespeito ao preceito normativo previsto no § 6º do artigo 282, do Código de Processo Penal, que dispõe que, caso haja dois ou mais indiciados, a fundamentação da prisão preventiva não poderá ser única para todos os acusados. Assim, o referido dispositivo legal passou a exigir que haja uma fundamentação individualizada quando da aplicação da prisão preventiva, o que também não foi cumprido pela autoridade coatora”.
    Defende “cabe(r) a este Supremo Tribunal Federal conhecer do presente habeas corpus e conceder a ordem, tendo em vista a presença do manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, seja decorrente da falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, seja da ausência de fundamentos individualizados na aplicação da custódia cautelar”.
    Argumenta que “não é admissível a utilização de expressões genéricas para se decretar uma prisão cautelar, pois a referida decisão que lança mão de expressões vagas e imprecisas, pode ser utilizada para fundamentar qualquer caso concreto. Portanto, o juízo coator deixou de atentar para as peculiaridades do caso concreto antes de decretar a prisão preventiva do paciente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1. Que seja conhecido o presente habeas corpus e que seja superado o entendimento consolidado no enunciado 691 da súmula do STF, tendo em vista que o decreto que fundamentou a custódia cautelar está sem fundamentação válida, pois o juízo coator se utilizou de argumentos genéricos e vagos, além do que, deixou de individualizar o decreto de prisão preventiva;
    2. Após conhecido o presente habeas corpus, a defesa requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva de IAGO RAMON ALVES, pois ela se encontra desprovida de fundamentação concreta, bem como sem a análise concreta da possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em seu favor, para que possa ser colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do seu processo;
    3. Ademais, a defesa também pugna para que seja concedida a liminar no presente habeas corpus, tendo em vista que houve a violação do artigo 282, § 6º, do CPP por parte da autoridade coatora, já que não houve a devida fundamentação individualizada dos elementos da custódia preventiva, já que existem dois acusados no referido processo criminal;
    4. De forma subsidiária, a defesa requer que, caso este Supremo Tribunal Federal entenda que existem motivos para decretar a prisão preventiva do paciente, que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 6º, do CPP, por ser menos gravosa que a custódia cautelar;
    5. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, a defesa requer, por último, para que estes autos sejam enviados ao juízo coator de origem (3ª Vara criminal de Marabá/PA), a fim de que o juízo coator reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, de acordo com a recomendação nº 62/2020 do CNJ”.
    3. Em 3.8.2020, foi determinada a requisição de informações ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA quanto ao alegado na presente impetração.
    4. Em 5.8.2020, o juízo de origem prestou as informações requisitadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.
    7. Na espécie vertente, consta dos autos terem sido paciente e corréu denunciados pela prática do delito previsto nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, porque, em 23.9.2017, em Marabá/PA, teriam matado Gilvan Pereira da Silva. 
    Em 1º.11.2017, o juízo da Terceira Vara Criminal de Marabá/PA acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “Sabe-se que a prisão preventiva, medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, deve ser decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legas, para assegurar os interesses sociais de segurança. 
    Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. 
    Nos termos do art. 312 da lei dos ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
    Pelas oitivas das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial se vislumbram fortes indícios de autoria e concreta prova da materialidade, estando assim, configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada. 
    Consta que os investigados esfaquearam a vítima, ocasionando-lhe a morte. Após a ação criminosa eles não foram mais localizados pela autoridade policial o que inviabiliza a ação policial e a aplicação da lei penal. 
    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HIAGO RAMON, conhecido como HIAGO e MAIKO DA SILVA PEREIRA, conhecido como MANINHO, já qualificados, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”.
    Cumprido o mandado de prisão contra o paciente em 13.8.2019, o juízo de origem, em 6.12.2019, indeferiu a revogação da prisão preventiva:
    “A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do acusado, alegando fatos que afastam a necessidade de manutenção da prisão cautelar, que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito definido. O(A) representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito. É o relatório. Decido. A primariedade e os bons antecedentes por si só não são suficientes para ensejar a imediata liberação. Necessária a observância dos requisitos atinentes à prisão preventiva. Da mesma forma, a prova de residência no distrito da culpa e de trabalho lícito pelo(a) requerente, gera a presunção de vínculos com esta cidade, o que dificultaria sua evasão, mas não possuem o condão de acarretar sua imediata liberdade, como presunção absoluta de fidelidade processual. O que pesa nesta análise é a manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva. Da data da sua decretação até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria. Quanto aos requisitos da prisão cautelar, estão configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua concessão ou manutenção e, por via, reflexa, o indeferimento deste pedido de revogação, pois a soltura prejudica a ordem pública, uma vez que, conforme consta na denúncia, a conduta do requerente demonstra ser uma pessoa sem consciência e responsabilidade social, além de certamente gerar uma revolta da sociedade local, sendo suspeita de tirar a vida de uma pessoa de bem. Sem adentrar no mérito, consta que o acusado matou a vítima em plena via pública, sem pudor ou temor de ser reconhecido, o que demonstra uma periculosidade em sua conduta que impossibilita seja colocado em liberdade provisória. Acaso comprovado tal comportamento, restará demonstrado que o acusado agiu, em concurso de agentes, para matar um desafeto de Maiko. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos: ‘Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida.... Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional’. Lembro que a prisão preventiva pode ser revogada a qualquer tempo, desde que se demonstrem ausentes seus requisitos ensejadores, o que pode ocorrer durante a instrução criminal, mas não vislumbrada neste momento. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, uma vez que ensejariam a liberdade do agente, o que não é possível juridicamente. Ressalto que deixo de me aprofundar no mérito ao fundamentar este pedido, referindo-me a fatos narrados na denúncia, a fim de não gerar uma presunção de prejulgamento do feito, tratando-se do rito do tribunal do júri. No mais, não foram apresentados fatos novos a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado. Diante de todo o exposto, considerando ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de HIAGO RAMON ALVES”.
    Em 19.3.2020, ao revisar a necessidade da prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Consta que o acusado Mayko se desentendeu com Gilvan por causa de um relacionamento amoroso que este mantinha com Raimunda, ex-companheira daquele. 
    No dia citado, Gilvan estava no bar do Bacabal quando Michael chegou no estabelecimento. Ao perceber, Gilvan se levantou para ir embora e já próximo de sua motocicleta foi atingido por um golpe de faca desferido por Yago, pessoa que acompanhava Mayko. Gilvan conseguiu correr, sendo perseguido por ambos os acusados que o esfaquearam até a morte, na presença de várias pessoas. 
    Considerando a gravidade da ocorrência, a periculosidade da conduta dos acusados, capazes de perpetrar elevado grau de violência de forma bárbara e cruel, por meio de inúmeros golpes de faca em vítima desarmada. 
    O fato de estarem em plena via pública, na presença de várias testemunhas, não inibiu a suposta prática delitiva, não sendo impedimento de ânimo homicida dos dois réus, o que torna as condutas de elevado grau de periculosidade. 
    Não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional cautelar. Ademais, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, diante do grau de periculosidade da conduta concreta do acusado, visto que estava foragido e somente foi apresentado por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva. 
    Assim mantenho integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, apoiado na sua própria fundamentação”.
    Em 14.5.2020, o Tribunal de Justiça do Pará conheceu, em parte, o Habeas Corpus n. 0802498-74.2020.8.14.0000 e, nessa parte, denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não pode ser conhecido o pleito de revogação de prisão preventiva em face do paciente, por violação do prazo de 90 dias para a reavaliação da cautelar preventiva, haja vista que o juízo impetrado analisou referido pedido no dia 19 de março de 2020, pelo que ficou prejudicado sua análise. 2. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito é complexo, sendo necessário a determinação de expedição de Carta Precatória para oitiva de testemunha que reside em outra Comarca, sendo indicativo de que a marcha processual, embora superados os prazos legais ao norte suscitados, seja razoável à espécie. 4. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA ESTEIRA A DENEGO. DECISÃO UNÂNIME”.
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Relativamente a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, anoto que razão não lhe assiste. Compulsando os autos, verifico pelas informações prestadas pelo juízo a quo, que foi decretada a custódia preventiva do paciente (fl. 19) em razão de que o paciente e o outro acusado terem se evadido do distrito da culpa logo após a prática do crime, não sendo mais encontrado na Comarca de Marabá. 
    Ressalto, que apesar de ter sido decretada a preventiva do paciente na data de 01/11/2017, esta somente fora cumprida na data de 13/08/2019, conforme informado pelo juízo a quo. 
    No caso ora em análise, verifico que o paciente após a prática delituosa se evadiu do distrito da culpa, o que ocasionou atraso no tramite normal do processo, haja vista que este passou quase dois anos como foragido da justiça, razão pela qual entendo que não houve ausência de fundamentação no decreto preventivo em face do paciente”.
    8. Os fundamentos expostos para a prisão cautelar impedem seja possível cogitar de ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial da Ministra Laurita Vaz quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento do mérito. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Ressalte-se que as alegações da impetrante estão em fase de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    9. O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA informou que a prisão preventiva foi reavaliada em cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    10. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora